Tribunal: STF
Processo: MS 28750
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
COMPETÊNCIA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – PROCEDIMENTO – APRECIAÇÃO – RECUSA – SUPREMO. O ato de recusa do Conselho Nacional de Justiça em examinar determinado procedimento não instaura, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo.



    PRONUNCIAMENTO – INOBSERVÂNCIA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Não incumbe ao Órgão de controle apreciar alegação de descumprimento de pronunciamento do Supremo.